Tribunal: TJMT
Processo: 1025093-22.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025093-22.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODINEY DE CARVALHO COSTA - CPF: 594.841.441-87 (APELADO), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
E BANCO SANTANDER.

APELADO(S):

RODINEY DE CARVALHO COSTA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória cumulada com repetição de indébito, declarou a inexistência de débito contratual, determinou a restituição em dobro do valor pago em duplicidade e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há contradição na sentença quanto à declaração de inexistência de débito e à restituição do valor pago; (
ii
) apurar a existência de falha na prestação do serviço; (
iii
) definir se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (
iv
) avaliar a caracterização do dano moral, considerando a alegação de anotações restritivas anteriores e a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento em duplicidade de parcela contratual, decorrente de erro sistêmico da instituição financeira, justifica a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores pagos, não havendo contradição na sentença.

A realocação indevida de valor pago entre parcelas distintas do contrato, sem consentimento ou ciência do consumidor, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não demonstrada má-fé da instituição financeira, a restituição do valor cobrado em duplicidade deve ocorrer de forma simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da jurisprudência do STJ.

A negativação do nome do consumidor por dívida inexistente caracteriza dano moral presumido
(in
re

ipsa
),
sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ no caso concreto, por ausência de inscrições preexistentes válidas à época da propositura da ação, o que reforça o dever de indenizar pelos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A realocação indevida de pagamento contratual caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ser simples quando não comprovada má-fé do fornecedor.

A negativação indevida decorrente de débito inexigível configura dano moral presumido.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem anotações restritivas válidas no momento da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1933554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.03.2022; TJMT, Apelação Cível 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., contra sentença (ID. 283443351 – Autos de Origem no 1025093-22.2024.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
Rodiney
de Carvalho Costa, declarando a inexistência de débito da parcela 37/60, condenando as rés à restituição em dobro do valor pago (R$ 1.145,76), ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com repetição de indébito.

Em razões recursais (ID
. 283443353
),
as Apelantes
sustentam as seguintes teses:

1.
Contradição
e erro na sentença, por entender que houve equivocada restituição em dobro do valor pago, o que deixaria a parcela 37/60 em aberto;

2.
Inexistência de ato ilícito e de responsabilidade civil, tendo em vista a inadimplência do recorrido e a ausência de falha na prestação do serviço;

3.
Ausência de dano material, sustentando que não houve má-fé e que eventual restituição deveria ser simples;

4.
Inexistência de dano moral indenizável, pois o autor já possuía outras restrições em seu nome e não houve demonstração de abalo moral específico.

A parte
Apelada
apresenta contrarrazões (ID.
283443356
) nas quais
r
ebate todas as alegações
das apelantes
, e defende a manutenção da sentença, alegando a existência de provas nos autos da duplicidade do pagamento da parcela 37/60 e da quitação da parcela 36/60.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
E BANCO SANTANDER.

APELADO(S):

RODINEY DE CARVALHO COSTA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Repetição de Indébito, declarou a inexistência do débito referente à parcela 37/60, condenando as requeridas ao pagamento em dobro do valor quitado em duplicidade e à indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Em síntese, o Juízo
a quo
reconheceu que o autor efetuou o pagamento antecipado da parcela 37/60 em 31/05/2024, cujo valor foi posteriormente estornado pela instituição financeira para quitação da parcela 36/60, tida como pendente; tal procedimento resultou na manutenção indevida da parcela 37/60 em aberto, ocasionando a negativação do nome do autor e levando-o a realizar novo pagamento em 17/07/2024.

Diante da falha na prestação do serviço, o magistrado condenou os réus à restituição em dobro do valor pago em duplicidade, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante.

1.
Contradição e erro na sentença
.

As Apelantes sustentam a existência de contradição na sentença, ao argumento de que a determinação de restituição em dobro do valor pago em duplicidade implicaria a reabertura do débito referente à parcela 37/60, uma vez que, com a devolução integral, esse montante voltaria a ser exigível.

A tese, contudo, não procede. Consoante se depreende da documentação constante dos autos, o autor efetuou o pagamento da parcela 37/60 em 31/05/2024, mas, por equívoco do sistema interno da instituição financeira, tal valor foi alocado à quitação da parcela 36/60, anteriormente considerada inadimplida.

Diante disso, a fim de evitar maiores prejuízos, o autor realizou novo pagamento da parcela 37/60 em 17/07/2024, caracterizando-se, assim, a duplicidade.

Eventual desacerto da sentença, se existente, não reside no reconhecimento da inexistência do débito, o qual se mostra acertadamente declarado, mas na forma de restituição do valor pago em duplicidade, questão que será oportunamente examinada em item próprio deste voto.

1.
Inexistência de ato ilícito e de responsabilidade civil
.

As apelantes
sustentam não haver ato ilícito a ensejar responsabilização civil, ao argumento de que a negativação do nome do autor teria decorrido de inadimplemento contratual anterior, referente à parcela 36/60, inexistindo, portanto, falha na prestação do serviço.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos. Restou devidamente comprovado que o autor efetuou o pagamento regular tanto da parcela 36/60 quanto da 37/60. Ainda assim, teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes.

Conforme demonstrado, o pagamento da parcela 37/60 foi indevidamente realocado pela instituição financeira para a quitação da parcela
36/60, esta já devidamente adimplida, o que ocasionou aparente inadimplemento da obrigação subsequente.

A realocação unilateral de pagamento entre parcelas já quitadas, sem a devida ciência ou consentimento do consumidor, configura vício na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilização objetiva da instituição financeira.

Estando comprovado o equívoco na gestão dos pagamentos e o nexo direto entre esse erro e a negativação indevida do nome do autor, resta caracterizado o ato ilícito, apto a ensejar o dever de indenizar.

3.
Ausência de dano material
- Restituição na forma simples.

No tocante à restituição em dobro do valor pago em duplicidade, alegam
as apelantes
que não restou configurada má-fé, motivo pelo qual eventual devolução deveria ocorrer na forma simples, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste ponto, assiste razão parcial às apelantes. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a repetição em dobro exige a presença de má-fé do credor, conforme se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva? (
EAREsp
676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe
30/3/2021)
. 2. Não cabe, em
recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1933554 AM 2021/0115164-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)

No caso concreto, embora configurada a cobrança indevida, não se verifica, a partir dos elementos dos autos, qualquer indício de dolo, fraude ou abuso por parte da instituição financeira
, notadamente, no caso dos autos, em que restou evidenciada a ocorrência de
equívoco sistêmico, desprovido de elemento subjetivo que justifique a imposição da penalidade mais gravosa.

A
ssim, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para determinar que a restituição do valor de R$ 572,88 ocorra de forma simples
.

4
.
Inexistência de dano moral indenizável

As
apelantes
alegam, ainda, que o autor já possuía outras anotações restritivas anteriores e que não teria demonstrado abalo concreto à sua honra, de modo que não estaria caracterizado o dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte a
pelada
, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir
Valler
, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o
sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em quevivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"... para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir
Valler
- A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.a ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Ademais, ao tempo da propositura da presente ação, não havia inscriçãoanterior, capaz de atrair a incidência da Súmula 385 do STJ, motivo pelo qual, configurada a irregularidade da negativação
“sub judice”,
desponta o dever de indenização por danos morais.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não incide o disposto na Súmula no 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.

O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in
re

ipsa
, o qual deve ser indenizado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020039320228110021, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Com efeito
, entendo razoável a quantia de R$5.000,00 (cincomil reais)
estipulada
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte
apelada
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto
as apelantes
, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
o fim de
afastar a
restituição em dobro do valor pago em
duplicidade, determinando que a devolução do montante de R$ 572,88 se dê de forma simples
, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença.

D
iante
do resultado do julgamento, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025